Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO interpôs recurso de apelação em face à sentença que rejeitou liminarmente seus embargos à execução. O recurso não foi conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 66522087). Inconformado, interpôs agravo interno, ao qual a 3a Turma Cível negou provimento por unanimidade (ID 65750181). No curso do prazo recursal a Dra. CAROLINA MEDEIROS BRITO FONSECA, patrona do agravante requereu a suspensão dos prazos processuais por 30 (trinta) dias, por motivos de licença-maternidade. O pedido de suspensão de prazos por 30 (trinta) dias foi deferido. Na recente petição de ID 72732878, a Dra. CAROLINA MEDEIROS BRITO FONSECA apresentou novo pedido de suspensão dos autos por 90 dias adicionais aos 30 já concedidos, em razão de licença maternidade. Suscita a possibilidade de suspensão com base no art. 313, §6o, do CPC, na Lei no 13.363/2016, na Constituição Federal e nas Resoluções CNJ no 254/2018 e no 492/2023. Apresentou declaração médica e atestado médico recomendando 120 dias de licença. É o relatório. Decido. O art. 7o-A do Estatuto da Advocacia assegura à advogada à suspensão do processo em razão do nascimento de filho ou adoção, desde que seja a única patrona da causa, pelo tempo estabelecido pelo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 7o-A. São direitos da advogada: (...) IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. (...) § 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)." O Código de Processo Civil, por sua vez, define que o prazo de suspensão referido pelo citado artigo do Estatuto da Advocacia é de é de 30 (trinta) dias: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” O Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia não preveem suspensão do prazo por todo o período de duração da licença-maternidade, de sorte que tal deferimento dependeria da demonstração de efetiva necessidade. No caso, essa necessidade não se mostra presente. O atestado médico apresentado indica “licença maternidade” como CID e informa apenas a necessidade genérica de licença para repouso por período que coincide com o da licença maternidade. Na prática, não houve menção a motivo efetivamente impeditivo de a requerente exercer a advocacia. Contudo, a jurisprudência do STJ mencionada na própria petição, é no sentido de ser necessária a comprovação robusta da incapacidade do advogado para que se justifique a prorrogação do prazo processual (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, salienta-se que as Resoluções CNJ no 254/2018 e no 492/2023, citadas pela requerente, não garantem o direito de suspensão do prazo pelo período da licença maternidade. Na verdade, tais normas determinam a forma pela qual deve ocorrer a condução e julgamentos de processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prorrogação da suspensão dos prazos processuais. Intime-se Brasília, 07 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411